Tribunal: STF
Processo: RE 677921
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-08-12
Data de publicação: 2014-08-12

Ementa:
EMENTA



    DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA DECIDIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. FALÊNCIA. FUNÇÃO SOCIAL DA EMPRESA. LEI 11.101/2005. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO DO ART. 97 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. RESERVA DE PLENÁRIO. INOCORRÊNCIA. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 03.10.2011.



    Não há falar em ofensa ao art. 97 da Carta Maior ou em contrariedade à Sumula Vinculante 10, porquanto não declarada, na hipótese, a inconstitucionalidade de lei ou ato normativo do Poder Público. 



    Acresço que o Tribunal Pleno desta Casa no julgamento do RE 583.955-RG/RJ, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJe 28.8.2009, negou provimento ao recurso extraordinário ao entendimento de que compete a Justiça Estadual Comum processar e julgar a execução de débitos trabalhistas no caso de empresa em face de recuperação judicial. Isso porque foi opção do legislador infraconstitucional (Lei 11.101/2005) manter o regime anterior de execução dos créditos trabalhistas pelo juízo universal da falência (Decreto-Lei 7.661/1945), sem prejuízo da competência da Justiça Laboral quanto ao julgamento do processo de conhecimento



    Agravo regimental conhecido e não provido.